Tribunal: TJES
Processo: 0001117-49.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001117-49.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ CESQUIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEVADO TEOR ALCOÓLICO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE EM RODOVIA FEDERAL. SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de multa e suspensão da carteira de habilitação pelo período de 1 ano. A defesa requereu a reforma da dosimetria, alegando fundamentação genérica na valoração negativa da culpabilidade, violação à Súmula 444 do STJ, aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima e readequação do prazo de suspensão da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se a dosimetria violou a Súmula 444 do STJ; (iii) determinar se é obrigatória a aplicação automática da fração de 1/6 na exasperação da pena-base; e (iv) definir se o prazo de 1 ano de suspensão da CNH é proporcional à gravidade concreta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condução de caminhão guincho, veículo de grande porte, em rodovia federal, com concentração de 1,18 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, ultrapassa a normalidade do tipo penal do art. 306 do CTB e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

O elevado teor alcoólico, muito superior ao limite legal de 0,3 mg/L, evidencia maior censurabilidade da conduta e risco acentuado à incolumidade pública e à segurança viária.

A individualização da pena permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e fundamentação idônea, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

A menção a ações penais em curso não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes, conforme a Súmula 444 do STJ; contudo, a pena-base deve ser mantida quando subsistem fundamentos concretos autônomos, como o elevado teor alcoólico, a natureza do veículo conduzido e o local da infração.

A dosimetria da pena não se submete a critério matemático rígido, sendo admissível a definição da fração de aumento conforme a intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do fato.

A suspensão da habilitação pelo prazo de 1 ano é adequada e proporcional quando guarda correspondência com a pena privativa de liberdade aplicada e com a gravidade concreta da conduta, marcada pela condução de veículo de grande porte, em rodovia federal, com índice de alcoolemia muito superior ao limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001117-49.2022.8.08.0004

APELANTE: JOSÉ LUIZ CESQUIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ LUIZ CESQUIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de pena de multa e da suspensão da carteira de habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a impossibilidade de valoração negativa da culpabilidade, sob o argumento de fundamentação genérica.

Aduz, ainda, que a valoração dos maus antecedentes teria violado a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, por ter sido baseada em ações penais em curso. Subsidiariamente, requer a readequação do cálculo da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato. Por fim, postula a readequação do período de suspensão da carteira de habilitação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que a pena foi fixada de maneira proporcional, diante da elevada reprovabilidade da conduta e das circunstâncias concretas do caso.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta dos autos que, no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 12h33min, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização no km 101 da BR-101, próximo ao trevo de acesso ao Município de Piúma/ES, quando visualizaram o apelante conduzindo veículo automotor em velocidade incompatível com o local.

Durante a abordagem, os agentes constataram sinais de embriaguez. Submetido ao teste de etilômetro, verificou-se a concentração de 1,18 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, correspondente a 23,6 dg/L de álcool por litro de sangue. O apelante, ademais, é confesso.

A materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de insurgência recursal específica, restringindo-se a controvérsia à dosimetria da pena e ao período de suspensão da habilitação.

Pois bem.

A defesa sustenta, inicialmente, que a valoração negativa da culpabilidade teria sido genérica.

Contudo, compulsando os autos entendo que a tese não merece prosperar.

No caso concreto, a exasperação da pena-base encontra amparo em elementos objetivos que ultrapassam a normalidade do tipo penal previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Uma vez que, não se está diante de mera condução de veículo sob influência de álcool, mas de condução de caminhão guincho, veículo de grande porte, em plena rodovia federal, com índice de alcoolemia extremamente elevado, muito superior ao limite legal necessário para a configuração do delito.

O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê como crime a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo suficiente, para a configuração típica, concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, no caso concreto, o índice constatado foi de 1,18 mg/L, ou seja, expressivamente superior ao parâmetro legal.

Tal circunstância evidência maior grau de censurabilidade da conduta, pois o apelante assumiu risco acentuado à incolumidade pública ao conduzir veículo de grande porte em rodovia federal, expondo terceiros a perigo significativamente superior àquele ordinariamente presente no tipo penal.

Nesse contexto, a culpabilidade, compreendida como juízo de reprovação da conduta, foi corretamente valorada em desfavor do réu, pois o comportamento demonstrou acentuado desprezo pelas normas de segurança viária e pela integridade dos demais usuários da via.

Ademais, não há falar em obrigatoriedade de fixação da pena-base no mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo em vista a individualização da pena exige que o julgador considere as particularidades do caso concreto, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo legítima a fixação da pena-base acima do mínimo quando amparada em motivação idônea.

No tocante à alegação de violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, registre-se que eventual menção a ações penais em curso, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.

Todavia, no presente caso, a manutenção da reprimenda não decorre isoladamente desse elemento, mas de circunstâncias concretas autônomas, suficientes para justificar o patamar fixado, notadamente o elevado teor alcoólico, a natureza do veículo conduzido e o local da infração.

Dessa forma, ainda que se desconsidere qualquer referência a registros criminais não definitivos, subsistem fundamentos concretos e suficientes para manutenção da pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, patamar moderado e proporcional diante da gravidade concreta da conduta.

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de aplicação automática da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato.

A dosimetria da pena não se submete a critério puramente matemático ou rígido. A jurisprudência admite que o magistrado, dentro da discricionariedade vinculada, estabeleça a fração de aumento conforme a intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do fato, desde que apresente fundamentação suficiente.

No caso, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, dentro dos limites legais previstos para o delito do artigo 306 do CTB, cuja pena varia de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Na segunda fase, a reprimenda foi redimensionada, chegando-se à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, mantido o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não se verifica, portanto, desproporcionalidade ou excesso a justificar a intervenção desta Corte.

Por fim, quanto ao pedido de readequação do período de suspensão da carteira de habilitação, melhor sorte não assiste ao apelante.

A suspensão da habilitação é sanção expressamente prevista para o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 293 do mesmo diploma estabelece que a penalidade de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor terá duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

No caso concreto, o prazo de 01 (um) ano revela-se adequado e proporcional, pois guarda correspondência com a pena privativa de liberdade aplicada e reflete a gravidade concreta da conduta, marcada pela condução de veículo de grande porte, em rodovia federal, com índice de alcoolemia muito superior ao limite legal.

Assim, a suspensão da CNH pelo período de 01 (um) ano não se mostra excessiva, mas necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito, especialmente diante do risco concreto gerado à segurança viária.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, bem como no prazo de suspensão da habilitação, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.